Tribunal: STF
Processo: HC 84596
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO ARMADO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA
   INSTÂNCIA A DEZ ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA
   DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO INCISO I DO ART. 65 DO CP. AGENTE
   MENOR DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO FATO.
Tratando-se de acusado
   comprovadamente menor de vinte um anos na data do cometimento do
   delito, imperiosa se faz a atenuante do inciso I do art. 65 do
   Código Penal no cálculo da pena.
 Ordem concedida para anular a
   parte da sentença pertinente à dosimetria da pena,
   determinando-se que novo cálculo seja efetuado.